Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-72.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
ACIDENTÁRIA – QUADRO DE MENINGITE - EPILEPSIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – QUADRO DE MENINGITE - EPILEPSIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Apelação do INSS desprovida; sentença de procedência mantida em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001173-72.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado RODRIGO
FAGNANI DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001173-72.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: RODRIGO FAGNANI DE PAULA
VOTO No 16451
ACIDENTÁRIA QUADRO DE MENINGITE - EPILEPSIA -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA NOVO LAUDO MÉDICO
CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA SENTENÇA MANTIDA
ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC

FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Apelação do INSS desprovida; sentença de procedência mantida
em sede do reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela movida por Rodrigo Fagnani de Paula em face do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, que em razão do seu trabalho,
onde exercia a função de ajudante de motorista, contraiu meningite. Além do mais,
alega que no dia 08.12.2009 sofreu acidente de trabalho, quando foi atingido em sua
cabeça por uma caixa ao realizar o descarregamento do caminhão. Afirma que devido a
essa ocorrência, juntamente com as sequelas da meningite passou a ter crises de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
epilepsia. Pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença, bem como a concessão da
aposentadoria por invalidez e subsidiariamente a concessão do benefício do auxílio-
acidente.
Determinada a realização da perícia médica, o laudo
pericial foi encartado aos autos às fls. 200/206, manifestando-se somente o autor às fls.
211/214.
Sobreveio a sentença de fls. 239/243, julgou a ação
procedente com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei no 8.213/91 para o fim de
conceder a aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença, ou seja,
desde 31.01.2010, acrescido de abono anual, juros moratórios e correção monetária.
Condenou o réu ao pagamento das despesas comprovadas, honorários pericias e
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do total das parcelas em atraso, nos
termos da Súmula 111 do STJ.
Apela o INSS, alegando em breve síntese, que o autor
exerceu atividade laborativa após a cessação administrativa do benefício auxílio-doença
NB 538.913.395-8. Sustenta que a moléstia meningite não foi considerada por perícia
médica como decorrente do exercício da atividade laborativa, não configurando nexo
causal, bem como a falta de comprovação da redução da capacidade laborativa,
postulando dessa forma, a reforma da decisão em sua totalidade (fls. 253/266).
Contrarrazões apresentadas pelo autor às fls. 273/284.
Em Sessão realizada no dia 25.08.2015 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia médica
(288/291).
Novo laudo médico foi juntado às fls.336/337.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, bem como das custas do porte de remessa e de retorno dos autos,
ante a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem como por
força do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em se tratando
de transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo, desnecessário o
recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na hipótese presente.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de crises de epilepsia, atribuídas à meningite, contraída no
ambiente laboral, bem como à acidente típico sofrido em 2009.
Realizado o laudo médico pericial em Primeira Instância,
a perícia apurou a existência de incapacidade total e permanente, que ensejou a
concessão de aposentadoria por invalidez pela sentença, a partir da cessação do
benefício (fls. 239/243).
Repetida a prova médica para melhor análise do quadro do
autor, o laudo produzido atestou: “Autor apresenta moléstia por lesão cerebral com
crises convulsivas de difícil controle, referida na anamenese inicial nos seus
antecedentes mórbidos. Houve agravação do quadro clínico após autor adquirir
meningite” (fls. 336).
Assentou o vistor: “Diante desta realidade será temerário
o autor voltar ao trabalho em qualquer atividade laboral, sendo, portanto, indicada
aposentadoria acidentária psiquiátrica” (fls. 336).
O expert assentou, ainda, que o liame ocupacional restou
reconhecido na modalidade concausa, diante do agravamento do quadro clínico da lesão
cerebral (fls. 336).
O acidente de trabalho narrado na inicial restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
comprovado ante a emissão da comunicação de acidente do trabalho (CAT fls. 196).
Observa-se que a Lei no 8.213 de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estipula em seu texto legal
os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez:
“Art.42: A aposentadoria por invalidez, uma vez
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta
a subsistência, e ser-lhe-à paga enquanto permanecer
nesta condição.
§ 1o A concessão da aposentadoria por invalidez
dependerá da verificação da condição de incapacidade
mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência
Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se
acompanhar de médico de sua confiança.
Desse modo, diante da conclusão da perícia médica, que
constatou que o obreiro encontra-se total e permanentemente incapacitado para o labor,
em decorrência do acidente noticiado, outro não poderia ser o desfecho da demanda
senão o direito do autor a receber o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária,
correspondente a 100% do salário-de-benefício, a partir da cessação do auxílio-doença
(01.02.2010 fls. 28), como decidido pelo julgado singular, com a ressalva de que o
benefício ficará suspenso nos períodos em que o autor recebeu ou venha a receber
auxílio-doença pelas mesmas sequelas.
Com relação aos honorários advocatícios, ressalta-se que,
por se tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária
somente ocorrerá quando liquidado o julgado, já considerada a sucumbência recursal,
nos termos do artigo 85, §4°, inciso II e §11, do atual Código de Processo Civil,
observada a Súmula n° 111, do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n°
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial do
benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal prevista
para caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não
alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento a
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público